Tribunal: TJSP
Processo: 0010897-66.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010897-66.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HARIEL
MENDES ALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010897-66.2020.8.26.0041 -Voto no 38.271
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO NO. 0010897-66.2020.8.26.0041
COMARCA:
SÃO PAULO
AGRAVANTE:
HARIEL MENDES ALVES
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no. 38.271
1. Cuida-se de agravo em execução interposto por HARIEL MENDES ALVES
contra a r. decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da comarca em epígrafe, Dr.
JOSÉ FABIANO CAMBOIM DE LIMA, que determinou a elaboração de exame
criminológico, para fins de progressão de regime.
Sustenta o agravante, em síntese, preencher os requisitos necessários à
obtenção do benefício, destacando que a decisão que determinou a submissão do
sentenciado a exame criminológico carece de fundamentação idônea. Requer, nestes
termos, o provimento do recurso, promovendo-se o sentenciado ao regime semiaberto.
Oferecida a contraminuta, a r. decisão foi mantida por seus próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010897-66.2020.8.26.0041 -Voto no 38.271
3
fundamentos.
Manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do
agravo.
É o relatório.
2. É caso de não provimento do agravo.
O agravante, atualmente, cumpre pena de 4 anos de reclusão, pela prática de
roubo, com término previsto para 20 de julho de 2023.
Encaminhado expediente visando ao deferimento de progressão em favor do
sentenciado, os autos foram conclusos ao digno Magistrado, prolatando-se a decisão
que determinou a elaboração de exame criminológico.
Assim, não houve apreciação de mérito.
Por outro lado, a r. decisão encontra-se motivada; de fato, o exame
criminológico se faz necessário, não só em razão do crime praticado, mas também da
anotação de novo crime, igualmente roubo, praticado antes da declaração de extinção
do cumprimento da pena anterior em regime aberto domiciliar.
Por outro lado, não tendo sido analisados em primeiro grau os requisitos para
a concessão da progressão, não caberia a esta Corte fazê-lo diretamente.
Essa mesma razão impede que este E. Tribunal analise se estão reunidos os
requisitos da progressão de regime.
3. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010897-66.2020.8.26.0041 -Voto no 38.271
4
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR